Tribunal: TJPA
Processo: 0809893-10.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809893-10.2026.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO MATOS SOARES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. PAPILOSCOPISTA POLICIAL CIVIL. SUPOSTO DESVIO DE FUNÇÃO E IMPEDIMENTO PERICIAL. PRETENSÃO DE DESENTRANHAMENTO DE PROVAS E DE VEDAÇÃO DE OITIVA DA PERITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU PREJUÍZO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS EM JUÍZO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, objetivando o reconhecimento da ilicitude de provas produzidas durante a investigação criminal, sob a alegação de que papiloscopista da Polícia Civil teria extrapolado suas atribuições técnicas ao participar de atividades investigativas e sugerir diligências policiais em relatório de missão. Requer o desentranhamento das provas produzidas, bem como a vedação de sua oitiva como testemunha comum na ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada atuação da papiloscopista em atividades investigativas caracteriza desvio de função apto a ensejar a ilicitude das provas produzidas; e (ii) estabelecer se a oitiva da servidora em audiência de instrução, para esclarecimentos acerca do relatório técnico elaborado, configura nulidade processual ou afronta ao art. 159, §5º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
destina-se à proteção da liberdade de locomoção e não comporta, em regra, o exame aprofundado de questões que demandem ampla incursão no conjunto fático-probatório.

4. A verificação da alegada ilicitude probatória exige análise detalhada do conteúdo dos relatórios produzidos, da extensão da participação da servidora na investigação e da eventual repercussão de sua atuação na imparcialidade da prova, providência incompatível com a via estreita do
writ.

5. A participação de peritos e servidores especializados em atividades de apoio à investigação criminal, inclusive mediante elaboração de relatórios técnicos e compartilhamento de informações com a autoridade policial, não configura, isoladamente, hipótese de nulidade ou de ilicitude probatória.

6. O reconhecimento de eventual desvio funcional ou impedimento pericial pressupõe demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade técnica da prova ou de efetivo prejuízo às garantias processuais do paciente.

7. A oitiva da papiloscopista para prestar esclarecimentos acerca do relatório técnico elaborado não evidencia, por si só, afronta ao art. 159, § 5º, do CPP, constituindo instrumento apto a reforçar o contraditório e a ampla defesa.

8. O sistema das nulidades processuais exige demonstração de prejuízo efetivo para a decretação da invalidade do ato processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

9. A defesa não demonstrou prejuízo atual e concreto ao paciente, limitando-se a suscitar nulidades cuja aferição demanda aprofundamento probatório incompatível com o
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. O
Habeas Corpus
não constitui via adequada para o exame de alegações de ilicitude probatória que dependam de aprofundada análise do conjunto fático-probatório; 2. A atuação colaborativa de servidor especializado na investigação criminal não gera, isoladamente, nulidade processual ou ilicitude da prova. 3. O reconhecimento de desvio de função ou impedimento pericial exige demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade da prova e de efetivo prejuízo à defesa. 4. A oitiva de perito para esclarecimentos técnicos acerca de relatório ou laudo produzido não configura nulidade processual, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 159, § 5º, e 563; Lei Complementar Estadual nº 022/1994, arts. 32 e 41, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 2024/0032373-2, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJe 23.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 930.176/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.09.2024, DJe 20.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.268.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.041.761/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; STJ, AgRg no RHC nº 188.670/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 14.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Tiago Matos Soares
, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá na Ação Penal nº 0821855-77.2025.8.14.0028.

Consta da impetração (ID 35589816) que

o paciente figura como réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).

Alega o paciente a nulidade e ilicitude probatória, caracterizadas na suposta atuação ilegal da Papiloscopista Policial Civil Ariadne Lima Couto, que extrapolou suas atribuições técnicas e atuou como investigadora no "Relatório de Missão", chegando a sugerir prisões temporárias e mandados de busca e apreensão.
Requer, portanto, o desentranhamento dessas provas materiais e a impossibilidade de oitiva da referida perita como "testemunha numérica", ressaltando a obrigatoriedade do rito previsto no art. 159, § 5º, do CPP.

Acrescenta que a autoridade coatora manteve as provas ilícitas sob o argumento de que a atuação da papiloscopista foi uma "dinâmica investigativa colaborativa" e deferiu sua oitiva como testemunha para "explicar tecnicamente o seu relatório", designando audiência de instrução e julgamento para o dia 09/07/2026.

Ao final, requer liminarmente a suspensão da oitiva da servidora Ariadne Lima Couto na condição de testemunha, ou, subsidiariamente, que seja determinado ao Juízo
a quo
que restrinja sua oitiva à estrita observância do art. 159, § 5º, do CPP, condicionando sua oitiva apenas para responder a quesitos técnicos previamente formulados pelas partes.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
, confirmando-se a liminar, para declarar a ilicitude das provas materiais por desvio de função pública e impedimento pericial, determinando-se o imediato desentranhamento dos autos, bem como a nulidade de qualquer oitiva da referida servidora como testemunha comum.

O processo foi inicialmente distribuído à Desa. Vania Fortes Bitar, ocasião em que indeferiu o pedido de liminar, no dia 23/04/2026 (ID 35702062).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35801714).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 36581065).

Coube-me a relatoria, por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

Busca o impetrante o reconhecimento da ilicitude de provas produzidas durante a fase investigatória, sob o argumento de que a Papiloscopista Policial Civil Ariadne Lima Couto teria extrapolado suas atribuições técnicas ao elaborar relatório contendo análises investigativas e sugestões de diligências, o que configuraria desvio de função e impedimento pericial, impondo o desentranhamento da prova e a vedação de sua oitiva como testemunha comum.

Não assiste razão ao impetrante.

Destaco trecho da decisão da autoridade coatora (ID 35589838), do dia 14/04/2026:

“(...) Embora tenha figurado como investigada no curso das diligências, verifica-se que a testemunha, não foi indiciada e tampouco denunciada no presente feito por ausência de indícios mínimos e concretos de participação nos fatos, não ostentando, portanto, a condição de investigada ou corré. Eventual relação anterior com a investigação, por ter sido mencionada como investigada não impede, por si só, de ser ouvida como testemunha/informante diante da necessidade da busca da verdade real no processo penal.

Desse modo, não inviabiliza a colheita de seu depoimento em audiência de instrução e julgamento.

Da possibilidade de cumulação das condições de perita e testemunha, e da atuação da papiloscopista.

Embora a papiloscopista tenha atuado como uma técnica especializada na coleta e análise de vestígios papilares, sua atuação no local de crime, ao descrever o que encontrou e como coletou a evidência, permite que ela narre esses fatos em juízo.

A papiloscopista pode ser ouvida para explicar tecnicamente o seu Relatório de Levantamento de Local, detalhando a cadeia de custódia, as técnicas de revelação utilizadas e as condições em que as impressões foram encontradas, sendo seu relato fundamental para a instrução processual.

No que se refere à alegação de extrapolação de atribuições funcionais, igualmente não assiste razão à defesa. A Lei Complementar Estadual nº 022/1994, em seu art. 41, inciso III, atribui ao Papiloscopista de Polícia Civil a competência para a realização de perícias iconográficas (A perícia iconográfica é um exame técnico-

científico que analisa imagens, símbolos e representações visuais, focando na identificação, autenticidade e significado de registros visuais), com elaboração do respectivo laudo técnico, o que abrange, por evidente, a análise de imagens destinadas à identificação de indivíduos.

Por definição do art. 32 da Lei Complementar, um "Técnico da Polícia Civil", sua atuação em atividades de campo, em conjunto com outros agentes, não configura usurpação de função, mas sim atuação colaborativa típica da dinâmica investigativa, sendo legítima a subscrição conjunta de documentos, não há que se falar em desentranhamento de provas, uma vez que o testemunho de policiais e agentes de segurança (incluindo o papiloscopista) é válido, desde que valorado racionalmente e sem elementos que retirem sua credibilidade.

Portanto, o papiloscopista tem o dever de prestar informações, não podendo se omitir ou prestar informações falsas, sendo um agente chave na validação da prova técnica (...)”.

Inicialmente, cumpre destacar que o
Habeas Corpus
destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, em regra, à análise aprofundada de questões probatórias que demandem dilação cognitiva incompatível com a via estreita do remédio constitucional.

No caso concreto, a alegação de ilicitude da prova demanda exame detalhado acerca da natureza das atividades desempenhadas pela servidora, do conteúdo dos relatórios produzidos, da extensão de sua participação na investigação e da eventual ocorrência de prejuízo à defesa, circunstâncias que exigem incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos originários.

Ademais, da documentação acostada aos autos não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte pela via do
Habeas Corpus
.

A participação de peritos e servidores especializados em atividades de apoio à investigação criminal, inclusive mediante elaboração de relatórios técnicos e compartilhamento de informações com a autoridade policial, não configura, isoladamente, hipótese de nulidade processual ou de ilicitude probatória. O reconhecimento de eventual extrapolação funcional exige demonstração concreta de que a atuação comprometeu a imparcialidade técnica da prova e/ou produziu efetivo prejuízo às garantias processuais do paciente.

Sobre o não cabimento de revisão do acervo fático-probatório no
Habeas Corpus
e a necessidade de ocorrência de prejuízo para declaração de nulidades, destaco:

"O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio e só é cabível em casos de flagrante ilegalidade. (...) A revisão do acervo fático-probatório é incompatível com a via do habeas corpus”. (STJ - HC: 00000000000000888906 PA 2024/0032373-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/06/2025). (grifos).

“No processo penal vigora o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem a efetiva demonstração de prejuízo para a parte que a alega.” (STJ, AgRg no HC 930.176/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/09/2024, DJe 20/09/2024). (grifos).

No tocante à pretensão de impedir a oitiva da servidora na audiência de instrução e julgamento designada pelo Juízo de origem, igualmente não se verifica constrangimento ilegal.

A decisão impugnada consignou que a oitiva foi deferida para esclarecimentos acerca do relatório por ela elaborado, circunstância que não evidencia, isoladamente, afronta ao disposto no art. 159, § 5º, do Código de Processo Penal. Eventuais irregularidades na condução da prova oral poderão ser objeto de contraditório perante o Juízo processante e, se necessário, submetidas aos meios impugnativos adequados.

Importa registrar que o sistema das nulidades processuais adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro prestigia o princípio do
pas de nullité sans grief
, exigindo demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da invalidade do ato processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

No presente caso, a defesa não demonstra prejuízo atual e concreto ao paciente, limitando-se a suscitar nulidades cuja configuração depende de análise aprofundada da prova produzida e a ser produzida na ação penal.
Nesse sentido:

“O perito oficial pode ser chamado a prestar esclarecimentos em audiência acerca do laudo produzido, hipótese expressamente prevista no art. 159, § 5º, do Código de Processo Penal, sem que isso implique comprometimento automático da validade da prova.” (STJ, AgRg no AREsp 2.268.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/03/2024, DJe 08/03/2024). (grifos).

“A oitiva do perito para esclarecimentos técnicos constitui mecanismo de reforço ao contraditório e à ampla defesa, não representando causa de nulidade do processo.” (STJ, AgRg no REsp 2.041.761/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/05/2024, DJe 17/05/2024). (grifos).

“A participação de agentes estatais na atividade investigativa não conduz, por si só, à ilicitude da prova, exigindo-se demonstração concreta de violação a garantias processuais ou de comprometimento da imparcialidade da produção probatória.” (STJ, AgRg no RHC 188.670/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 11/06/2024, DJe 14/06/2024). (grifos).

Destarte, inexistindo flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não há fundamento para a concessão da ordem pretendida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026